Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711831-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN RAMALHO CILLI AGRAVADO: RBD COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI DESPACHO A agravante interpôs o presente recurso insurgindo-se tanto quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça como em razão da determinação de emenda da petição inicial da ação monitória. O pedido de gratuidade de justiça nesta instância recursal foi analisado e indeferido, tendo a agravante promovido o recolhimento das custas recursais. Porém, quanto ao pedido pertinente à determinação de emenda, a princípio, o recurso não se mostra cabível. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o cabimento do recurso quanto ao ponto mencionado. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator